Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO QUE ENVOLVE A DISCUSSÃO DE DIREITO DE INCAPAZ. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DO MENOR. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVERIGUAÇÃO DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DO MENOR. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO FALECIDO.NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.785 do Código Civil, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido.
2. O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2.1. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não argua a incompetência do juízo, como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil.
3. Consoante a regra inserta no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para processar e julgar demanda que envolve interesse de incapaz é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
3.1. Não obstante seja assegurada ao Ministério Público a prerrogativa de arguir a incompetência relativa do juízo, quando atua na condição de fiscal da ordem jurídica (artigo 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil), tal fato não o dispensa de demonstrar a ausência de prejuízo ao incapaz, que figura no polo ativo da demanda, caso a ação seja processada e julgada em foro diverso do domicílio de seus pais ou responsáveis.
4. No caso concreto, presente a manifestação da representante legal do menor e não estando evidenciada a proteção da defesa dos interesses do menor que figura no polo ativo da ação de inventário, a regra inserta no artigo 147, inciso I, da Lei n. 8.069/1990 deve prevalecer à contida no artigo 43 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
5. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.